Tribunal: TJDFT
Processo: 0716538-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716538-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADAUTO LUCIO DE MESQUITA AUTORIDADE: PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DOS ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência de ID 46326461. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora